Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-16.2020.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-16.2020.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INTERDIÇÃO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.
MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94, QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. TEMA 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada. É que o fato de o Estado da Bahia não ter integrado a lide, não o exime da responsabilidade de arcar com os honorários dos advogados que eventualmente venham a ser constituídos para patrocinarem a causa, quando não houver órgão da Defensoria Pública na Comarca, exatamente como se dá no caso dos autos.

2. No mérito, não prospera a alegação de necessidade de reforma da sentença para extirpar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios. Isso porque é dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5.º, LXXIV, da Constituição Federal, assim como, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública naquela localidade, incumbe ao Estado o pagamento dos honorários advocatícios pela remuneração do trabalho empreendido pelo Defensor Dativo.

3. A importância arbitrada na origem, em 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), é proporcional e coerente, uma vez que o advogado nomeado atuou no feito apresentando contestação. De acordo com o Tema Repetitivo 984 do STJ, o magistrado não se vincula a Tabela de Honorários unilateralmente confeccionada por Seccional da OAB.

4.
Rejeitada a preliminar, no mérito, deve o
a
pelo ser desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000777-16.2020.8.05.0038
, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
THIAGO SANTOS CURVELO

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara

Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.